Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034478-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 029.595.171-05 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.

2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato.

3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo.

4. Recurso desprovido para manter a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1034478-08.2023.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
DIEGO DOS SANTOS MIGUEL –
Id-250154209, contra sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id-250154208), que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1034478-08.2023.8.11.0041, promovida em desfavor do
BANCO PAN S. A.,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Alega que a presente demanda
objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Afirma que, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato de cartão de crédito consignado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Assim, a referida prática em referência afronta o direito à informação adequada e clara conferido ao consumidor sobre as especificidades do serviço financeiro envolvido na operação imposta pelo réu (art. 6º, III do CDC).

Importante consignar que os extratos, telas sistêmicas e faturas apresentadas na contestação não servem para comprovar a contratação, uma vez que além ter sido elaborada de forma totalmente unilaterais, não contem a assinatura do autor.

Portanto, não tendo o réu comprovado de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito consignado, requer seja procedida sua conversão para modalidade de “empréstimo consignado”, bem como o recálculo da dívida com a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 1,69% ao mês, sem capitalização.

Afirma ainda inexistir na contratação previsão de percentual de juros a ser observado – capitalização de juros não pactuada, bem como a contratação teria violado a margem consignável.

Assevera também ausência de informação sobre a data limite para fim dos descontos.

Pugna pela condenação ao dano moral e restituição em dobro do indébito.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-250154211.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

concluiu
por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Conforme consta no relatório, visa o Apelante a conversão da modalidade de contratação – cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado,
aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

In casu
, o Apelante, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Como bem realçado pelo Juízo singular, quando da contratação a parte teve pleno conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada, posto que utilizou sistemativamente do referido cartão para compras, a crédito, de mais variadas espécies, conforme se constata dos documentos trazidos aos autos.

Resta comprovado ainda que foram procedido pelo Banco transferências de valores para conta bancária do Apelante, restando de forma clara que o Recorrente vinha utilizando cotidianamente do cartão de crédito para saques e simples compra a crédito, procedendo transações financeiras distintas.

Assim, restou comprovado nos autos que a Apelante contratou junto ao Banco Apelado o serviço de empréstimo e cartão de crédito, conforme vasta documentação acostada aos autos.

As faturas anexadas demonstram claramente a utilização da operação com a realização de saque e compras no comércio em geral.

Portanto, em momento algum está definida a contratação de um empréstimo consignado. A contratação foi de um cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas descontados do salário da Apelante.

Vale registrar, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como quanto aos seus termos, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica, uma vez que as cláusulas do contrato são claras quanto à forma de disponibilização dos valores para saque e a forma e encargos de pagamento.

Logo, pela simples leitura do contrato celebrado entre as partes é possível constatar que todas as informações necessárias para se dizer ciente quanto à modalidade de contratação e seus encargos foram disponibilizadas o Apelante.

Ora, não se pode presumir que o Apelante tinha a intenção de contratar outra modalidade de empréstimo que não o cartão de crédito consignado apenas porque o cartão de crédito não foi utilizado para compras, mesmo porque a utilização do cartão para compras não era a finalidade principal do contrato e sim serviço “acessório” disponibilizado ao contratante.

Outrossim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito consignado, contendo as características do cartão de crédito, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, contrário do que em consonância do concluído na sentença recorrida, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELASPAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃOCOMPROVADA– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTADA AUTORA– CONTRATOCOM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
.”
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉSDE CARTÃO DE CRÉDITO COMRESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA– CRÉDITO LIBERADONA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
”
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo merece ser desprovido mantendo a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É certo ainda, que a parte Apelante também teve acesso a todas informações da operação, tais como início dos descontos, valor do contrato, valor das parcelas, taxa de juros mensal e anual, entre outras informações relevantes, conforme CET (custo efetivo total), não havendo o que se falar em descumprimento ao dever de informação.

Outrossim, resta evidenciado que nas faturas enviadas para a residência da parte Apelada consta as informações de que o desconto em folha é referente somente ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento da fatura.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura da Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Portanto, vê-se que o presente merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado, julgue improcedente os pedidos formulados na inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do § 11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024